Tribunal: TJBA
Processo: 0513326-59.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513326-59.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA FIGUEIREDO, JOAO TIMOTHEO MENEZES DANTAS RIBEIRO, ELIANA MARIA FELZEMBURGH BRITO SANTOS, MARINA ZAMBIASI MUCCINI

APELADO: ROMARIO ALVES DE JESUS MACIEL e outros

Advogado(s)
:
ELIANA MARIA FELZEMBURGH BRITO SANTOS, JOAO TIMOTHEO MENEZES DANTAS RIBEIRO, MARINA ZAMBIASI MUCCINI, ROBERTO LIMA FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA POR 84 DIAS. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva estatal e fixou indenização por danos morais decorrentes de prisão indevida por 84 dias.

2. Apelo adesivo do autor requerendo majoração do
quantum
indenizatório.

3. Pedido principal: revisão do valor arbitrado a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é devida a indenização por danos morais decorrente de prisão indevida; e

(ii) estabelecer o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal, art. 37, §6º, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados por seus agentes. A prisão indevida configura falha estatal que atinge a liberdade pessoal protegida pelo art. 5º, LXI, da CF/1988.

5. O art. 954 do Código Civil prevê reparação por prisão ilegal, caracterizando ofensa à liberdade pessoal. A prisão indevida por 84 dias excede o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

6. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça reconhece a responsabilidade estatal e fixa indenizações proporcionais à gravidade do ato, observando critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. O valor da indenização deve compensar o sofrimento experimentado e atender à função pedagógica da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

8. Considerando as circunstâncias do caso e precedentes análogos, é adequada a manutenção do valor indenizatório no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

9. Honorários advocatícios sucumbenciais readequados para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado:
Recurso estatal parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 40.000,00. Recurso adesivo desprovido.

Teses de julgamento:

1. A prisão indevida configura ato estatal ilícito que gera dever de indenizar com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da CF/1988.

2. A indenização por dano moral em razão de prisão ilegal deve observar os critérios de proporcionalidade, gravidade do dano e parâmetros jurisprudenciais.

3. O
quantum
indenizatório deve compensar o dano e cumprir função pedagógica, evitando enriquecimento sem causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0513326-59.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada ROMARIO ALVES DE JESUS MACIEL e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEG
AR PROVIMENTO aos apelos principal e adesivo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .